Tribunal: CARF
Processo: 16327.002340/00-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002340/00-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.063 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ/CSLL
Recorrente
BANCO FIAT S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO BANCO FIDIS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designada pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 19/10/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Dessa forma, adoto o relatório elaborado e o voto proferido pela I. Conselheira
Relatora, a qual foi acompanhada à unanimidade pelos demais conselheiros.
***
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002340/00-32
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Passo, assim, à transcrição do relatório da Conselheira Bianca Felícia Rothschild:
“Inicialmente, adota-se parte do relatório da Resolução 1301-000.636, o
qual bem retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de retorno de diligência em face de decisão da DRJ/SP que julgou
procedente o lançamento relativo ao IRPJ e da CSLL do exercício de 1996, em
decorrência das irregularidades descritas no Auto de Infração e relatadas pela
DRJ, nos seguintes termos:
Infração
001:
GLOSA
DE
PREJUÍZOS
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES
No ano-calendário de 1996 o contribuinte efetuou compensação de prejuízo
fiscal do período-base de 94 no valor de R$ 1.304.872,55 (ficha 07, linha 21 da
DIRPJ/97).
Compensação esta, indevida, tendo em vista a reversão do saldo de prejuízos
após o lançamento da infração constatada no período-base de 1994, através do
auto de Infração lavrado pela DRF São Paulo/Centro Sul, objeto do processo
n°13805.005721/96-17.
O referido Auto de Infração glosou a exclusão de RS 8.847.152,87 na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, referente a ação judicial n° 95.0009260-3,
revertendo o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 1994, no valor de R$
5.836.986,00 e gerando lucro, tendo sido o contribuinte intimado a proceder as
necessárias correções no LALUR, de forma a compatibilizá-lo ao auto de
infração acima citado.
Enquadramento Legal: arts. 196, inciso III, e 197, parágrafo único do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/94), aprovado pelo Decreto n° 1.041,
de 11/01/1994
Infração 002: ADIÇÕES. PARCELA DA DESPESA DA CSLL NÃO
ADICIONADA NA APURAÇÃO LUCRO REAL
No ano-calendário de 1996 o contribuinte deduziu do lucro líquido o valor de
RS 9.777.660,59, a título de contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL
(ficha 6, linha 28), afetando a apuração do lucro real (ficha 7, linha 1).
Ocorre que apurou CSLL no valor de RS 2.765.410,36 (ficha 11, linha 22) e
adicionou apenas RS 4.702.727,56 ao lucro real, quando deveria ter adicionado
toda a diferença entre o que deduziu como despesa e a contribuição social
efetivamente declarada.
Em função disso, efetuamos a glosa da parcela da CSLL não adicionada ao
lucro real (parcela glosada:R$ 2.309.522,67).
Enquadramento Legal: arts. 193, 195, 197, 222, e 306 do RIR/94; art. 13 da Lei
n°9.249, de 26/12/1995 b) Contribuição Social (CSLL) (fls. 58 a 61)
Total do Crédito Tributário (CS, juros de mora, multa de ofício-75%): R$
2.184.441,83;
Fato Gerador: 31/12/1996;
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO (FINANCEIRAS).
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE
PERÍODOS ANTERIORES.
O contribuinte efetuou compensação de base negativa da contribuição social do
período-base de 94 no valor de R$ 3.699.067,85 (ficha 11, linha 20 da
DIRPJ/97).
No ano-calendário de 1996 o contribuinte deduziu do lucro líquido o valor de
R$ 9.777.660,59, a título de contribuição social sobre o lucro líquido — CSLL
(ficha 6, linha 28), afetando a apuração do lucro real (ficha 7, linha 1).
Compensação esta, indevida, tendo em vista a reversão do saldo de bases
negativas da contribuição social após o lançamento da infração constatada no
período-base de 1994, através do auto de Infração lavrado pela DRF São
Paulo/Centro Sul, objeto do processo n° 13805.005721/96-17.
O referido Auto de Infração glosou a exclusão de R$ 8.847.152,87 na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, referente a ação judicial n° 95.0009260-3,
revertendo o saldo negativo da base de cálculo da contribuição social do ano-
calendário de 1994, no valor de R$ 4.089.187,00 e gerando base de cálculo
positiva, tendo sido o contribuinte intimado a proceder as necessárias correções
no LALUR, de forma a compatibilizá-lo ao auto de infração acima citado.
Enquadramento legal: art. 2o e seus parágrafos da Lei n° 7.689, de 15/12/1988;
e art. 19 da Lei n° 9.249/1995, alterado pela EC n° 10/1996.
2. Às fis. 63 a 74, encontram-se o Termo de Verificação Fiscal e o Auto de
Infração pertinente à autuação (processo n° 13805.005721/96-17) de que
decorre a exigência em comento.
3. Irresignada com o lançamento, a interessada, por intermédio de seus
advogados procuradores (procuração à fl. 99), apresentou, em 18/01/2001, a
impugnação de fls. 76 a 97, acompanhada dos documentos de fls. a 98 a 187.
3.1. Em relação à glosa de prejuízos compensados indevidamente (IRPJ e CSL)
alega que:
3.1.1. o citado Auto de Infração lavrado para o ano-calendário de 1994, não
teve por objeto a glosa apenas de efeitos do Plano Verão, mas também, a
redução indevida do lucro líquido em decorrência da Provisão para Créditos de
Liquidação duvidosa - PCLD (parcela correspondente a R$ 382.569,88);
3.1.2. a Instituição concluiu que foi incorreto seu procedimento quanto à
dedutibilidade da PCLD, razão pela qual optou por pagar o tributo autuado
refazendo as memórias de cálculo do IRPJ e da CSL para considerar os efeitos
daquela provisão, de conformidade com sua movimentação contábil
(constituições/reversões);
3.1.3. a parcela devida foi recolhida com os encargos legais aplicáveis, o que é
comprovado pela documentação em anexo à presente Impugnação (fls. 104 a
123);
3.1.4. foram refeitas as memórias de cálculo do IRPJ e da CSL verificando-se
que, além do valor a recolher comentado acima, a Instituição gerou prejuízo
fiscal e base negativa de CSL no encerramento do período (Demonstrativo à
valor de R$ 382.569,88);
3.1.5. se a autuação pertinente a este item no ano-calendário de 1994 foi
devidamente paga e, pelo ajuste às memórias de cálculo daquele período foram
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

apurados também saldos negativos compensáveis, não há que se negar esse
direito ao contribuinte;
3.1.6. nos autos da Ação Ordinária n° 95.0009260-3, foi proferida decisão
autorizando o aproveitamento dos efeitos do expurgo de correção monetária do
IPC/89 (Plano Verão), o que pode ser comprovado através de Certidão
expedida pelo Tribunal Regional Federal da Ia Região, anexa à presente
Impugnação (fls. 125);
3.1.7. a existência de decisão autorizadora do feito e entendimentos
jurisprudenciais administrativos favoráveis, se mostram suficientes para
garantir a exclusão considerada nas apurações do ano-calendário de 1994 e, por
via de conseqüência, a compensação do prejuízo fiscal e da base negativa de
CSL gerada à época com os resultados positivos do ano-calendário de 1996;
3.1.8. mesmo que se pretenda entender que a autuação relativa ao ano-
calendário de 1994 reverteu os saldos negativos em tela, essa compensação não
está vedada enquanto não for julgada a impugnação apresentada para aquele
Auto de Infração (Proc. 13805.005721/96-17), já que o recurso administrativo
suspendeu a exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN);
3.1.9. o Auto de Infração que ora se impugna padece de vício formal, uma vez
que, se há sentença autorizadora do procedimento adotado e está suspensa a
exigibilidade do crédito por força do recurso administrativo, a autuação
somente poderia ser admitida para prevenção de decadência, sem a exigência
de multa de ofício. Não constando do auto de Infração esse tratamento ou sua
fundamentação legal, o mesmo deve ser declarado nulo, ou quando menos,
afastada a aplicação da multa de oficio;
3.2. No tocante à parcela da CSLL não adicionada na apuração do lucro real,
protesta pela nulidade do auto de infração que não contempla o adequado
embasamento legal considerado pelos auditores fiscais para lavrar o auto de
Infração. Com isso, fica prejudicada qualquer argumentação de defesa do
contribuinte em sua Impugnação, pois que não é possível se defender de
infração que desconhece ter cometido.
3.2.1. Apontando a composição da despesa com CSLL no período (fl. 91) e o
disposto no art. 41 da Lei n° 8.981/1995, informa que procedeu de acordo com
a legislação ao adicionar a parcela de R$ 4.702.727,56 que se refere à CSL
com exigibilidade suspensa por força de liminar obtida na ação judicial em que
questiona a diferença de alíquota da CSL naquele período. Afirma que o
restante da despesa de CSLL não deve ser adicionada, pois que inexistia
previsão legal que vedasse sua dedutibilidade naquele período.
3.3. A impugnante argumenta, ainda, que na elaboração dos cálculos
relacionados ao IRPJ autuado, não consideraram a dedução da CSLL que foi
gerada também em auto de infração, nos períodos em que essa dedutibilidade
foi permitida pela legislação em vigor.
3.4. Por fim, contrapõe-se à aplicação da Taxa Selic como juros moratórios no
cálculo dos débitos que for apurado, dada sua inconstitucionalidade pela
natureza remuneratória.
A autoridade de primeira instancia julgou o lançamento procedente, cuja
acórdão encontra-se as fls. 195 e segs. e ementa encontra-se abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Data do fato gerador: 31/12/1996
Ementa: IRPJ. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Por não provada, mediante apresentação de elementos comprobatórios da
alegada incorreção na apuração da base de cálculo apurada pela autoridade fiscal, não há
base pra elidir ou modificar o lançamento fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O cerceamento de direito de defesa somente ocorre quando o sujeito
passivo teve prejudicado seu acesso ao processo fiscal, no qual encontram-se as
informações que norteiam o lançamento a ser contestado.
DEDUÇÃO DE OFÍCIO DA CSLL NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
PROVIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à dedução da CSLL na base de cálculo do IRPJ, assegurado por
provimento judicial, não pode ser exercido na hipótese de lançamento de ofício. Não
escriturada no exercício fiscal competente, essa despesa só poderá ser deduzida, sob o
manto de decisão judicial, quando devidamente paga e contabilizada.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
CSLL.
O resultado do julgamento relativo ao IRPJ espraia seus efeitos, no que
couber, ao lançamento da CSLL.
Ciente da decisão de primeira instância em 17/04/2006 (fls. 204), e com ela não se
conformando, a contribuinte recorre a este Colegiado por meio do recurso voluntário
apresentado em 16/05/2006 (fls. 207), onde apresenta, em síntese, os seguintes
argumentos:
a) que a decisão de primeiro grau se constitui em negativa de análise dos argumentos
apresentados, pois a documentação juntada aos autos comprova e permite a
comprovação pelo Fisco dos citados argumentos;
b) que, tinha a autoridade os elementos necessários para a comprovação dos argumentos
de defesa da recorrente. E mesmo se assim não entendesse, caberia a determinação de
diligência nesse sentido, verificando-se junto à recorrente a pertinência dos mesmos. De
outra forma, estará se atentando contra o princípio da verdade material;
c) que, tendo a recorrente deduzido argumentos de defesa, com a juntada de documentos
pertinentes, não pode a autoridade tributária simplesmente desconsiderá-los com base
em arguição genérica de "falta de comprovação"; d) que, desta forma, requer a reforma
da decisão ou, quando menos, que seja determinada diligência nos termos em que for
preciso no entendimento deste órgão julgador;
e) que foram glosados em 1996 a compensação de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL gerados no ano-calendário de 1994, nos montantes respectivos de R$
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

1.304.872,55 e R$ 3.699.067,85. O entendimento da fiscalização foi que, sendo
referidos valores oriundos do aproveitamento dos efeitos da Ação Ordinária n.
95.009260-3 (Plano Verão), mediante exclusão em 1994 e, tendo sido autuada
relativamente aquele período, não subsistem saldos negativos a compensar em 1996;
f) que nem todo o saldo negativo de 1994 decorreu do aproveitamento do Plano Verão.
Assim, o prejuízo fiscal de R$ 1.304.872,55 e a base negativa de R$ 3.699.067,85,
guardam uma parcela em sua composição de R$382.569.88 que em nada se relaciona
com o Plano Verão e foi equivocadamente glosada pelo fisco;
g) que o auto de infração lavrado para 1994, não teve somente a glosa dos efeitos do
Plano Verão, mas também, a redução indevida do lucro líquido em decorrência da
Provisão para Devedores Duvidosos;
h) que, à época, a contribuinte entendeu correto o lançamento em relação a glosa da
PDD e resolveu recolher o tributo autuado. A parcela foi recolhida com os encargos
legais aplicáveis, conforme does. em anexo;
i) que foram refeitas as memórias de cálculo do IRPJ e CSLL, verificando-se que, além
do valor a recolher a recorrente gerou prejuízo fiscal e base negativa. Ora, se a autuação
pertinente a 1994 foi devidamente paga e, pelo ajuste as memórias de cálculo daquele
período foram apurados também saldos negativos compensáveis, não há que se negar
esse direito ao contribuinte. Assim, são compensáveis o prejuízo fiscal e a base negativa
de 1994 que tiveram origem no ajuste relacionado a Provisão para Devedores
Duvidosos;
j) que a documentação juntada aos autos comprova e permite a comprovação pelo Fisco,
conforme DARFs e DIPJ do ano-calendário de 1994;
k) que, em relação ao aproveitamento do expurgo do Plano Verão, a recorrente teve na
Ação Ordinária n. 95.0009260-3, o reconhecimento do seu direito ao aproveitamento do
efeito fiscal decorrente do expurgo inflacionário do Plano Verão. Em janeiro de 1999,
foi deferida sentença concedendo a segurança para reconhecer o direito a correção
monetária de balanço com a utilização do índice de 42,75% para janeiro de 1989. Em
14.10/02, foi proferido acórdão pelo TRF I a Região dando provimento ao recurso e
reconhecendo também o direito do índice de 20,24% para fevereiro de 1989. Em
04.06/2003, o Sr. Presidente do TRF I a Região negou seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional. Apresentado Agravo de Instrumento pela Fazenda, o mesmo teve
seu seguimento negado no STJ. Atualmente os autos se encontram conclusos com o
Ministro Relator para apreciação de Agravo Regimental da União;
1) que, assim, resta comprovado que atualmente encontra-se vigente o v. acórdão do
TRF 1a Região que reconhece o direito da recorrente aos índices de 42,75% janeiro de
1989) e 10,14% (fevereiro de 1989);
m) que foi reconhecido judicialmente à recorrente o índice pleiteado correspondente a
99,79%. Por esse motivo, não há qualquer dúvida da suspensão da exigibilidade dos
referidos créditos;
n) que esse Conselho de Contribuintes reconhece a impossibilidade do lançamento da
multa de ofício no caso de crédito tributário com exigibilidade suspensa;
o) que deve ser admitida a dedução integral no ano-calendário de 1996, dos saldos de
prejuízo fiscal e base negativa oriundos do ano-calendário de 1994, uma vez que a
parcela de R$ 382.569,88 decorre de ajuste nas apurações do ano-calendário de 1994
para recolher os valores devidos no Auto de Infração lavrado àquele tempo sobre a
Provisão para Devedores Duvidosos, razão pela qual deve ser admitida sua
compensação nas apurações fiscais relativas ao ano-calendário de 1996;
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

p) que o aproveitamento do expurgo do IPC/89 (Plano Verão), tal como efetuado pela
recorrente nas apurações fiscais de 1994, deve ser admitido em decorrência da decisão
judicial favorável proferida na Ação Ordinária n. 95.009260-3, o que legitima o prejuízo
fiscal e a base negativa da CSLL gerados a época, compensados em 1996;
q) que o auto de infração somente poderia ser lavrado para prevenir a decadência, visto
que a exigibilidade está suspensa por força de decisão judicial, não sendo cabível o
lançamento da multa de ofício;
r) que deve ser considerada dedutível da base de cálculo do IRPJ, a CSLL lançada no
auto de infração, visto que no ano-calendário de 1996, referida contribuição era
dedutível na apuração do lucro real.
Assim, como no recurso a Recorrente persistiu na defesa de que nem todo o saldo
negativo oriundo do ano-calendário de 1994 era decorrente do aproveitamento dos
efeitos do Plano Verão, sustentando que tanto o saldo de prejuízo fiscal
(R$1.304.872,55) e também da base negativa da CSLL (R$3.699.067,85), continham
uma parcela de R$382.569,88, não relacionada à medida judicial relativo ao Plano
Verão, a qual teria sido equivocadamente glosada, o julgamento foi convertido em
diligência nos seguintes termos :
Como visto acima, a turma julgadora de primeiro grau não chegou a conclusão de forma
definitiva a respeito dos valores indevidamente compensados pela recorrente, restando
dúvidas sobre o montante do tributo eventualmente devido.
Sendo o processo administrativo fiscal regido pelo princípio da verdade material, onde
se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador do tributo.
Existindo dúvidas a respeito da matéria em apreço, o julgador, para formar sua
convicção, deve buscar todos os elementos necessários para a elucidação dos fatos, pois,
na realidade, está em jogo a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato
gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento. Porém, no caso ora em apreço,
não conseguimos vislumbrar a clareza necessária para uma perfeita apreciação dos fatos
em discussão.
Assim, tendo em vista a falta dos esclarecimentos necessários para o perfeito deslinde
da questão, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização da
repartição de origem tome as seguintes providências:
I. Verifique por meio de confronto entre os documentos apresentados e os registros
contábeis da recorrente, a efetividade dos valores questionados no presente recurso
voluntário;
II. se digne preparar relatório e quadro demonstrativo da origem dos prejuízos
indevidamente compensados, levando em conta os valores recolhidos pela contribuinte
decorrente da lavratura do auto de infração mencionado, bem como o indispensável
destaque dos valores discutidos judicialmente;
III. intime a recorrente para que, querendo, manifeste-se sobre o resultado da diligência.
Após, retorne-se os autos a este Colegiado.
O Termo de Diligência Fiscal de fls. 488/492 informou o seguinte:
Com base nos dados citados temos as seguintes informações acerca dos efeitos
pretendidos pela empresa autuada quanto ao prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
da CSLL em decorrência da correção monetária adicional de 1989:
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Por outro lado, os efeitos da recomposição da apuração do ano de 1994, advindos da
lavratura do auto de infração n° 13805-008.988/96-93 e de seus recolhimentos
pertinentes, na parte tocante à dedutibilidade da provisão de devedores duvidosos, no
presente auto de infração podem ser assim resumidos:
Cientificada do resultado da diligência a Recorrente informou o seguinte
(fl. 835):
Com relação ao valor de R$1.779.144,67, referente a CSLL de 1994, a Diligência
confirma se tratar de valor tributável. Consequentemente, fica reconhecida a
procedência da argumentação da Recorrente, de que se trata de parcela dedutível na
apuração do Lucro Real, tendo em vista que em 1996 não existia norma em vigor em
sentido contrário, o que foi equivocadamente desconsiderado pela Fiscalização na
lavratura do Auto de Infração.
Contudo, no Quadro da Pg, 4 "Demonstrativo de Utilização do Saldo CM IPC/BTNF
89" existe uma impropriedade a ser esclarecida. Os valores das três primeiras linhas do
quadro ("Valor apurado sem Saldo CM/89", "Saldo CM IPC/BTNF" e 'Valor Apurado
com Saído CM/89"), se referem ao seu montante em UFIR e não em real como aduzido
pelo Quadro.
Por esse motivo, o valor da terceira linha "Valor Apurado com Saído CM/89",
corresponde, em reais, aos valores de R$7.148.086,74 (IRPJ) e R$5.007.998,04 (CSLL).
E são estes os montantes de IRPJ e CSLL que foram efetivamente objeto das
compensações em 1995 e 1996, indicadas nas duas últimas linhas do Quadro.
Em sessão de 03 de março de 2015, a 1a turma ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF decidiu solicitar diligencia, nos termos da Resolução no. 1101-
000155, conforme abaixo transcrito (fls. 865 e segs):
Apesar da diligência requerida por este colegiado ter sido realizada proficuamente,
todavia, ainda remanesce dúvidas que requerem serem esclarecidas pela unidade de
origem, tendo em vista a Recorrente ter suscitado a seguinte imprecisão constante do
Termo de Diligência Fiscal de fls. 488 e seguintes, nos seguintes termos: (...)
Desta forma entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para
esclarecer a dúvida suscitada pela Recorrente quanto aos valores constantes do Quadro
“Demonstrativo de Utilização do Saldo CM IPC/BTNF 89”, na 3a linha |“Valor
Apurado com Saldo CM/89 | 1994| estarem expresso em UFIR e não em reais como
informado no Termo de Diligência Fiscal, e em caso afirmativo, proceder novos
demonstrativos com os valores efetivamente apurados com a expressão monetária
correta.
O Termo de Diligência Fiscal de fls. 878 e segs informou o seguinte:
Entretanto, após verificação do procedimento realizado, mantemos nossa informação
original, reafirmando que se tratam de valores em reais, conforme considerados em todo
o processo, e podemos ver mencionados tais valores em reais, por exemplo, às fls. 55 e
seguintes, 58 e seguintes (AI do IR e CSLL, respectivamente), fls. 76 (impugnação), ou
às fls. 441 (fls. 4 do Volume III, processo digital).
Apenas acrescentamos a linha que atualiza, de acordo com a UFIR, os valores de R$
5.836.986,00 e R$ 4.089.187,00, relativos ao IRPJ e CSLL, respectivamente, para
melhor compreensão da situação descrita por nós, na planilha original. Destarte, o
quadro constante do termo de diligência é refeito, apenas para acrescentar a atualização
do período via acréscimo de linha, da seguinte forma:
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Concedido prazo para manifestação do contribuinte, foi apresentada Manifestação às
fls. 882 e segs dos autos do presente processo.
Em Memorando de no. 3036, de 26 de Julho de 2016 a PGFN se manifestou às fls. 897
e segs nos seguintes termos:
Encaminho. a Vossa Senhoria, em anexo, para conhecimento e cumprimento, cópias do
mandado de citação/intimação, petição inicial, sentença e acórdão, referentes, aos autos
da ação ordinária em epígrafe, com tramitação na 1a. Vara Federal Seção Judiciária do
Distrito Federal, proposta por BANDEIRANTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/Ç
LTDA (CNPJ n° 766.59/.531/0001-52).
Solicito a Vossa Senhoria, cumprir a decisão judicial em relação ao processo n°.
16327.002340/00-32.
Outrossim, na eventualidade de se identificar óbices legítimos ao cumprimento da
determinação judicial, solicita-se seja informado a esta Procuradoria pára que adote as
medidas cabíveis, evitando-se a atribuição de qualquer responsabilidade civil ou penal
por descumprimento.
Pela Recorrente foi apresentada Manifestação em 24 de Maio de 2017 às fls. 1024 e
segs dos autos do presente processo nos seguintes termos:
Dessa forma, em relação a este tópico, diante do reconhecimento do direito do
Recorrente à aplicação dos índices referentes ao expurgo do Plano Verão (42,72% para
janeiro/89 e 10,14% para fevereiro/89), nos termos do acórdão transitado em julgado em
15/09/2015 nos autos da Ação Ordinária n° 95.0009260-0, requer-se sejam os autos
remetidos à Delegacia da Receita Federal para que esta proceda ao acertamento do
crédito tributário nos exatos termos em que determinado pelo Poder Judiciário.
Ressalte-se, ainda, que a solicitação para cumprimento da decisão judicial acima
referida foi feita pela própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em 26 de julho
de 2016, por meio do Memorando n° 3036/2016/DIDE1/CUMPR/PRFN — 1a
REGIÃO (em anexo) acostado nos autos do processo judicial.
Em sessão de julgamento de 21 de novembro de 2018, decidiu esta mesma
Turma, porém com composição diversa, converter novamente o processo em diligencia –
Res. 1301-000.636 – nos seguintes termos:
Desta forma entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para
(i) diante do reconhecimento do direito do Recorrente à aplicação dos índices referentes
ao expurgo do Plano Verão (42,72% para janeiro/89 e 10,14% para fevereiro/89), nos
termos do acórdão transitado em julgado em 15/09/2015 nos autos da Ação Ordinária n°
95.0009260-0, requer-se sejam os autos remetidos à Delegacia da Receita Federal para
que esta proceda ao acertamento do crédito tributário em relação ao IRPJ nos exatos
termos em que determinado pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere à CSLL.
(ii) considerando o demonstrado na petição de fls. 882 e segs, esclarecer a dúvida
suscitada pela Recorrente quanto aos valores constantes do Quadro “Demonstrativo de
Utilização do Saldo CM IPC/BTNF 89”, na 3a linha |“Valor Apurado com Saldo CM/89
| 1994|, e, se for o caso, proceder novos demonstrativos com os valores efetivamente
apurados corretamente.
Por fim, dar ciência à Recorrente sobre o resultado da diligência, para querendo
manifestar-se sobre o mesmo no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Após elaboração de Relatório Fiscal (e-fl. 1.053 e segs), a manifestante
apresentou petição manifestando-se em relação ao mesmo (e-fl. 1.074 e segs).
É o relatório.”
Este o foi o relatório da relatora original, reproduzido integralmente.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora ad hoc.
Conforme relatado, transcrevo na íntegra o voto proferido pela I. Conselheira
Bianca Rothschild durante a sessão:
“ Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Processo 13805.005721/96-17
Em 1994, a contribuinte efetuou a dedução de R$ 8.847.152,87 da base de
cálculo do IRPJ e CSLL na DIPJ.
Tal dedução foi efetuada a título de correção monetária do balanço de
1989 utilizando-se da variação do IPC de janeiro de 1989, desconsiderando os índices
estabelecidos pela Lei 7.799 de 10/07/89 (Plano Verão - expurgos inflacionários).
https://www.conjur.com.br/2021-jun-09/consultor-tributario-quem-lembra-
discussoes-plano-verao-elas-nao-acabaram
A contribuinte ajuizou 'Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de
Tutela Jurisdicional' (Ação Ordinária n° 95.0009260-3), requerendo fosse convalidado o
procedimento adotado e que por meio da antecipação da tutela fosse impedido de ser
autuado.
O pedido de tutela antecipada foi denegado e, portanto, a contribuinte (e
empresas do grupo) autuada com base nos os artigos 193, 196 e 197 do RIR/94 (Proc.
13805.005721/96-17).
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Paralelamente à autuação referente ao ano de 1994, houve autuação em
relação ao ano de 1996 (presente processo) tendo em vista os efeitos “incorretos” da
dedução realizada em 1994.
O processo de 1994 foi julgado de forma desfavorável a contribuinte pela
autoridade de primeira instancia e pela turma ordinária do CARF, posto que entenderam
que houve renuncia à instancia administrativa por concomitância com a ação judicial
(processo hoje se encontra pendente de julgamento pela CSRF).
Processo em analise - 1996
Trata-se de processo administrativo decorrente do Auto de Infração
lavrado em dezembro de 2000 (e-fl 55) para exigência de débitos de IRPJ e CSLL
supostamente devidos e não recolhidos no ano-calendário de 1996.
Os créditos tributários foram lançados com base nas seguintes premissas:
Infração 1) IRPJ e CSLL (Glosa de prejuízos fiscais) compensação
indevida em 1996 de prejuízo fiscal e base negativa gerados em 1994
Com relação à "Infração 001 do Auto de Infração de IRPJ e fundamento do
Auto de infração e CSLL", a Fiscalização entendeu que o Recorrente teria, no
ano-calendário de 1996, compensado indevidamente prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL gerados no ano-calendário de 1994, o que implicou o
recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL naquele ano-calendário.
Isso porque, segundo a autuação fiscal, nas apurações de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 1994, o Recorrente teria efetuado erroneamente a exclusão do
montante de R$8.847.152,87, em decorrência do aproveitamento dos efeitos do
Plano Verão (IPC/89), objeto de discussão nos autos da Ação Ordinária n°
95.000920-3.
E, como o Recorrente foi autuado quanto àquele ano-calendário, com a glosa
de exclusão e reversão do prejuízo fiscal e base negativa apurados naquele
período, não restariam valores passíveis de aproveitamento em 1996.
IRPJ
No ano-calendário de 1996 o contribuinte efetuou compensação de prejuízo
fiscal do período base de 94 no valor de R$ 1.304.872,55 (ficha 07, linha 21 da
DIRPJ/97).
Compensação essa indevida, tendo em vista a reversão do saldo de prejuízos
após o lançamento da infração constatada no período-base de 1994, através de
Auto de Infração lavrado pela DRF São Paulo/Centro Sul, objeto do processo
n° 13805.005721/96-17.
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

O referido Auto de Infração glosou a exclusão de R$ 8.847.152,87 na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, referente à ação judicial n° 95.0009260-3,
revertendo o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 1994, no valor de R$
5.836.986,00 e gerando lucro, tendo sido o contribuinte intimado a proceder as
necessárias correções no LALUR, de forma a compatibilizá-lo ao auto de
infração acima citado.
CSLL
O contribuinte efetuou compensação de base negativa da contribuição social do
período-base de 94 no valor de R$ 3.699.067,85 (ficha 11, linha 20 da
DIRPJ/97).
Compensação essa, indevida, tendo em vista a reversão do saldo de bases
negativas da contribuição social após o lançamento da infração constatada no
período-base de 1994, através de Auto de Infração lavrado pela DRF São
Paulo/Centro Sul, objeto do processo n° 13805.005721/96-17.
O referido Auto de Infração glosou a exclusão de R$ 8.847.152,87 na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, referente à ação judicial n° 95.0009260-3,
revertendo o saldo negativo da base de cálculo da contribuição social do ano-
calendário de 1994, no valor de R$ 4.089.187,00 e gerando base de cálculo
positiva, tendo sido o contribuinte intimado a proceder as necessárias correções
no LALUR, de forma a compatibilizá-lo ao auto de infração acima citado.
Infração 2) IRPJ –falta de adição parcela da despesa da CSLL na apuração
do lucro real.
No ano-calendário de 1996 o contribuinte deduziu do lucro líquido o valor de
RS 9.777.660,59, a título de contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL
(ficha 6,linha 28), afetando a apuração do lucro real (ficha 7, linha 1).
Ocorre que apurou CSLL no valor de RS 2.765.410,36 (ficha 11, linha 22) e
adicionou apenas RS 4.702.727,56 ao lucro real, quando deveria ter adicionado
toda a diferença entre o que deduziu como despesa e a contribuição social
efetivamente declarada.
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Despesa de CSLL (ficha 06, linha 28) ..9.777.660,59
CSLL declarada (ficha 11 linha 22) ........ 2.765.410,36
Diferença (indedutivel) ..7.012.250,23
Adição no Lalur (pag 43) 4.702.727,56
Parcela da despesa de CSLL não adicionada 2.309.522,67 --> glosada
Em função disso, efetuamos a glosa da parcela da CSLL não adicionada ao
lucro real (parcela glosada: R$ 2.309.522,67).
***
Breve Histórico
Primeira decisão da DRJ (e-fl 195 - 2006) – julgou improcedente por não
ter comprovado a possibilidade de dedução da correção monetária em 1994
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Recurso Voluntário (e-fl 212 - 2006)- Defende que nem todo o saldo
negativo decorreu do aproveitamento dos efeitos de dedução da correção monetária em
1994, tinha PDD que foi quitada e outros ajustes ao saldo negativo
CARF Resolução no. 152.148 (e-fl. 463 - 2010) – pediu pra checar o PDD
e ajustes alegados
Termo de Diligencia Fiscal 1 (e-fl 488 – 2013):
Com base nos dados citados temos as seguintes informações acerca dos efeitos
pretendidos pela empresa autuada quanto ao prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL em decorrência da correção monetária adicional de 1989:
Por outro lado, os efeitos da recomposição da apuração do ano de 1994,
advindos da lavratura do auto de infração n° 13805-008.988/96-93 e de seus
recolhimentos pertinentes, na parte tocante à dedutibilidade da provisão de
devedores duvidosos, no presente auto de infração podem ser assim resumidos:
*A esta altura o tema foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
quando do julgamento em Plenário, sob o rito de repercussão geral, Tema 311, dos
Recursos Extraordinários n°s 208.526/RS, 256.304/RS, 215.811/SC e 221.142/RS, em
20.11.2013 [1], sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual se entendeu como
inconstitucionais os artigos 30 da Lei n° 7.730 e 30 da Lei n° 7.799, concluindo que a
correção monetária das demonstrações financeiras, no ano-base de 1989, deveria se
pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão. Em suma, eram aplicáveis à situação, o
índice adotado anteriormente à Lei n° 7.730, o IPC, no caso de 42,72% em janeiro de
1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989.
Manifestação acerca da Diligência Fiscal (e-fl 820 2013):
Salientou erro na tabela 2 acima - valores que estavam em real x UFIR.
CARF Resolução no. 1101-000155 (e-fl. 865 - 2015)
“entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para
esclarecer a dúvida suscitada pela Recorrente quanto aos valores constantes do
Quadro “Demonstrativo de Utilização do Saldo CM IPC/BTNF 89”, na 3a linha
|“Valor Apurado com Saldo CM/89 | 1994| estarem expresso em UFIR e não
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

em reais como informado no Termo de Diligência Fiscal, e em caso afirmativo,
proceder novos demonstrativos com os valores efetivamente apurados com a
expressão monetária correta.”
Termo de Diligencia Fiscal 2 (e-fl 877 – 2015):
Após verificação do procedimento realizado, mantemos nossa informação
original, reafirmando que se tratam de valores em reais, conforme considerados
em todo o processo, e podemos ver mencionados tais valores em reais, por
exemplo, às fls. 55 e seguintes, 58 e seguintes (AI do IR e CSLL,
respectivamente), fls. 76 (impugnação), ou às fls. 441 (fls. 4 do Volume III,
processo digital).
Apenas acrescentamos a linha que atualiza, de acordo com a UFIR, os valores
de R$ 5.836.986,00 e R$ 4.089.187,00, relativos ao IRPJ e CSLL,
respectivamente, para melhor compreensão da situação descrita por nós, na
planilha original. Destarte, o quadro constante do termo de diligência é refeito,
apenas para acrescentar a atualização do período via acréscimo de linha, da
seguinte forma:

Manifestação acerca da Diligência Fiscal (e-fl 882 2015):
Independente do erro, estaria comprovado o direito da contribuinte.
PGFN Memorando (e-fl 897 – 2016): Transito em Julgado da Ação
Judicial
Encaminho. a Vossa Senhoria, em anexo, para conhecimento e cumprimento,
cópias do mandado de citação/intimação, petição inicial, sentença e acórdão,
referentes, aos autos da ação ordinária em epígrafe, com tramitação na 1a. Vara
Federal Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta por BANDEIRANTES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/Ç LTDA (CNPJ n° 766.59/.531/0001-52).
Solicito a Vossa Senhoria, cumprir a decisão judicial em relação ao processo
n°. 16327.002340/00-32.
Outrossim, na eventualidade de se identificar óbices legítimos ao cumprimento
da determinação judicial, solicita-se seja informado a esta Procuradoria para
que adote as medidas cabíveis, evitando-se a atribuição de qualquer
responsabilidade civil ou penal por descumprimento.
Petição da contribuinte (e-fl 1024 2016)
Em atenção ao Memo da PGFN, requer-se sejam os autos remetidos à
Delegacia da Receita Federal para que esta proceda ao acertamento do crédito
tributário nos exatos termos em que determinado pelo Poder Judiciário.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Por fim, em relação à matéria remanescente, reitera o pedido para que seja
dado provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
(i) Quanto à compensação dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa da
CSL,L gerados no ano-calendário de 1994, com relação a parcela do crédito
não decorrente dos efeitos do Plano Verão, requer-se seja considerada a
dedução integral da parcela do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, no
valor de R$382.569,88, que se originou dos ajustes da PCLD nas apurações
fiscais desse período após o recolhimento do crédito tributário lançado no Auto
de Infração n° 13805.008988/96-93;
(fi) Quanto à parcela da despesa da CSLL, que o Fisco considerou que deveria
ter sido adicionada na apuração do lucro real, requer-se seja reconhecida a
dedutibilidade do valor glosado (R$2.309.522,67), composto de R$530.378,00
referentes ao recolhimento do crédito tributário lançado no Auto de Infração n°
13805.008.988/96-93, e de R$1.779.144,67 referentes à CSLL devida no ano
calendário de 1994 (obrigação a pagar) em decorrência do expurgo do Plano
Real, que, à época do seu registro, não se encontrava com a exigibilidade
suspensa e, posteriormente, foi devidamente paga no parcelamento.
CARF Resolução no. 1101-000155 (e-fl. 1036 - 2018)
Desta forma entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência
para:
(i) diante do reconhecimento do direito do Recorrente à aplicação dos índices
referentes ao expurgo do Plano Verão (42,72% para janeiro/89 e 10,14% para
fevereiro/89), nos termos do acórdão transitado em julgado em 15/09/2015 nos
autos da Ação Ordinária n° 95.0009260-0, requer-se sejam os autos remetidos
à Delegacia da Receita Federal para que esta proceda ao acertamento do crédito
tributário em relação ao IRPJ nos exatos termos em que determinado pelo
Poder Judiciário, inclusive no que se refere à CSLL.
(ii) considerando o demonstrado na petição de fls. 882 e segs, esclarecer a
dúvida suscitada pela Recorrente quanto aos valores constantes do Quadro
“Demonstrativo de Utilização do Saldo CM IPC/BTNF 89”, na 3a linha |“Valor
Apurado com Saldo CM/89 1994, e, se for o caso, proceder novos
demonstrativos com os valores efetivamente apurados corretamente.
Relatório Fiscal (e-fl 1053 2020)
(...) elaboramos os cálculos tendo como base a interpretação da convalidação
dos atos praticados pela fiscalizada no ano-calendário 1994, mesmo não tendo
sido autorizada pelo judiciário, tendo como base a decisão transitada em
julgado na Ação Ordinária 95.0009260-3, caso a autoridade julgadora opte por
esta interpretação no julgamento administrativo do processo no
16327.002340/00-32.
Como ficou demonstrado, nos cálculos efetuados por esta diligência, não há
que se alterar valores exigidos a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no Auto de Infração do IRPJ no presente processo no
16327.002340/00-32, uma vez que o valor do prejuízo apurado foi totalmente
compensado nos anos-calendários 1994 e 1995, não restando saldo para o ano-
calendário 1996.
No que se refere a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o
cálculo da Base de Cálculo Negativa da CSLL, permitiu a transferência de R$
70.658,63 para que possa ser compensado, na apuração do valor exigido no
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no
processo no 16327.002340/00-32, no ano-calendário 1996, conforme
demonstraremos a seguir.

Finalmente, ficam mantidos integralmente os valores lançados a título de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor R$ 903.598,80,
acrescidos da multa de ofício de 75% e juros de mora.
No que se refere ao Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, onde se exigiu R$ 853.631,04, deve-se substituir por R$ 749.039,85,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Em relação ao acima, a Recorrente se manifestou conforme petição de e-fl.
1.074 e segs cujos argumentos seguem abaixo:
Erro de cálculo
Alega a recorrente em sua petição que o cálculo da Fiscalização, além de
alguns erros de soma, incorre em um equívoco capital, ao partir da premissa de que, para
exclusão dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (IPC/89), o Recorrente
teria se utilizado do índice de 70,28%, objeto do pedido formulado na inicial da Ação
Ordinário no 95.0009260-3. (...)
Tanto na apuração do lucro real, quanto da base de cálculo da CSLL,
partiu-se dos valores lançados pelo Recorrente em sua escrituração contábil, a título de
saldo da correção monetária, para se fazer uma simples regra de três.
Na apuração da base de cálculo da CSLL, o valor de R$8.847.152,87
(“Outras Exclusões”) corresponderia, no entendimento da Fiscalização, à utilização
integral, sem qualquer dedução, do índice de 70,28% do IPC; assim, utilizando-se o
índice reconhecido na Ação Ordinária no 95.0009260-0, de 51,73%, o Recorrente teria o
direito de deduzir do lucro real e da base de cálculo da CSLL o valor de R$6.511.152,42.
Confira-se:

Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

A simplificação do cálculo dos efeitos do expurgo na apuração da base de
cálculo da CSLL está demonstrada à fl. 1.064. Confira-se:
Ocorre que, embora a pretensão inicial do Recorrente nos autos da Ação
Ordinária no 95.0009260-3 fosse mesmo a obtenção da tutela judicial que lhe permitisse
aplicar o índice de 70,28% para a correção do balanço, a aplicação desse percentual não
se deu cumulado com o índice reconhecido, à época, pelo Governo Federal.
Com efeito, ao aplicar o índice real da inflação (70,28%), o Recorrente
dele deduziu o percentual de 12,15%, reconhecido pelo Governo Federal, nos termos do
art. 30 da Lei no 7.799/89, correspondente à variação da OTN de NCz$ 6,17
(dezembro/88) para a OTN de NCz$ 6,92 (janeiro/89). Confira-se:
“Art. 30. Para efeito da conversão em número de BTN, os saldos das contas
sujeitas à correção monetária, existentes em 31 de janeiro de 1989, serão
atualizados monetariamente tomando-se por base o valor da OTN de NCz$
6,92.
§ 1° Os saldos das contas sujeitas à correção monetária, atualizados na forma
deste artigo, serão convertidos em número de BTN mediante a sua divisão pelo
valor do BTN de NCz$ 1,00.
§ 2° Os valores acrescidos às contas sujeitas à correção monetária, a partir de
1° de fevereiro até 30 de junho de 1989, serão convertidos em número de BTN
mediante a sua divisão pelo valor do BTN vigente no mês do acréscimo.” –
Destacou-se.
Desta forma, o índice real de inflação (variação do IPC) de 70,28%
deduzido da variação de 12,15% - oficialmente reconhecida pelo Governo Federal -
resulta em um índice suplementar de 51,83%, conforme cálculo abaixo:

Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Ao proceder ao expurgo da correção monetária de seu balanço, o
Recorrente se utilizou, originalmente, de um fator multiplicador um pouco maior, de
1,5188 (51,88%), conforme demonstrativo abaixo:

Isso resultou nos seguintes efeitos na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL:
Ao julgar a Ação Ordinária no 95.0009260-3, o Superior Tribunal de
Justiça reconheceu o direito do Recorrente à utilização, na correção das suas
demonstrações financeiras dos índices de 42,72% (janeiro de 1989) e 10,14% (fevereiro).
Para se alcançar o fator multiplicador a ser aplicado, é necessário deduzir o índice do IPC
reconhecido pelo Governo Federal para fevereiro de 1989 de 3,60%. Assim, chega-se ao
seguinte cálculo:
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

Ao proceder ao expurgo da correção monetária utilizando-se este fator
multiplicador, chega-se aos seguintes valores:

O efeito para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
é o seguinte:

A diferença entre os valores do prejuízo fiscal e base negativa de CSL
apurada a partir da aplicação do índice correto, validado pela decisão judicial transitada
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

em julgado (51,73%) e o índice adotado pelo Recorrente (51,88%) está demonstrada na
planilha abaixo:

Para fins de reformulação do crédito tributário, considerando-se apenas os
efeitos da decisão da Ação Ordinária no 95.0009260-3, nos restritos termos da diligência
determinada por esta C. Turma, os valores a serem considerados são os seguintes:

Neste ponto, deve-se ressaltar esta C. Turma ainda não analisou as
alegações do Recorrente em relação à “Infração 002 do Auto de Infração de IRPJ”, o que
deverá ser feito, oportunamente, para se seja reconhecida a legitimidade da dedução do
valor de R$2.309.522,67, composto de R$530.378,00 referentes ao recolhimento do
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

crédito tributário lançado no Auto de Infração no 13805.008.988/96- 93, e de
R$1.779.144,67 referentes à CSLL devida no ano-calendário de 1994 (obrigação a pagar)
em decorrência do expurgo do Plano Real, que, à época do seu registro, não se
encontrava com a exigibilidade suspensa e, posteriormente, foi devidamente paga no
parcelamento. O que implica no seguinte resultado:

A oportunidade, requer-se a juntada da planilha anexa na qual demonstra
os equívocos dos cálculos apresentados pela Fiscalização, bem como o acertamento do
crédito tributário nos exatos termos do acórdão proferido nos autos da Ação Ordinária no
95.0009260-0 e transitado em julgado em 15/09/2015, que reconheceu o direito do
Recorrente à aplicação dos índices referentes ao expurgo do Plano Verão (42,72% para
janeiro/89 e 10,14% para fevereiro/89).
Conclusão
Desta forma entendo ser necessária a conversão do julgamento em
diligência para que os sejam os autos remetidos à Delegacia da Receita Federal para
que esta proceda a analise dos argumentos trazidos pela contribuinte em sua petição
de fls. 1.074 e segs e planilhas anexas (arquivo não paginável) com elaboração de
Relatório Fiscal conclusivo acerca dos mesmos.
Por fim, dar ciência à Recorrente sobre o resultado da diligência, para
querendo manifestar-se sobre o mesmo no prazo de 30 (trinta) dias.
Bianca Felícia Rothschild.”
Este foi o voto original da I. Conselheira Bianca, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002340/00-32

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc

Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital